Tribunal: TJDFT
Processo: 0704865-48.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Ementa: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. SUPOSTA FALTA GRAVE. INEXISTÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO. REVOGAÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. CUMPRIMENTO DE DECISÃO DE INSTÂNCIA SUPERIOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto contra decisão que, em cumprimento a decisão emanada de instância superior, nos autos do Agravo em Execução no 0734820-61.2025.8.07.0000, revogou a saída antecipada do agravante do Centro de Progressão Penitenciária e determinou a expedição de mandado de prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve homologação de falta grave em razão de supostas violações ao monitoramento eletrônico; (ii) estabelecer se a revogação da prisão domiciliar decorreu de decisão autônoma do Juízo da execução; e (iii) verificar a existência de interesse recursal e o cabimento do agravo em execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste interesse recursal, pois o recurso se volta contra decisão inexistente, consistente na suposta homologação de falta grave que não ocorreu no processo.
4. A revogação da prisão domiciliar e a expedição do mandado de prisão não decorreram de apuração ou homologação de falta grave, mas do cumprimento de decisão proferida por órgão colegiado desta Corte, que revogou a saída antecipada do apenado do Centro de Progressão Penitenciária.
5. O ato judicial que se limita a dar execução a comando emanado de instância superior, não ostenta conteúdo decisório autônomo, o que afasta o cabimento do agravo em execução.
6. O reexame, por meio de agravo, de decisão anteriormente proferida pelo próprio órgão colegiado violaria a hierarquia das decisões judiciais e a autoridade da coisa julgada formal.
7. Eventual análise acerca da prisão domiciliar humanitária constitui matéria a ser apreciada na instância originária, por meio de pedido específico já formulado pela Defesa.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não conhecido.

Dispositivos relevantes citados: art. 197 da Lei de Execução Penal.